Tribunal: STF
Processo: ARE 1474150
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA PEÇA DE AGRAVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇAO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. Na hipótese em que o réu comprova o cumprimento da obrigação no lapso temporal entre a prolação da decisão que havia o intimado para cumprir obrigação sob pena de multa e a republicação da primeira decisão, inviável impor a ele o pagamento da astreinte. A condenação ao pagamento da multa de 2% do valor atualizado da causa, imposta no julgamento dos embargos de declaração, com base na norma do art. 1.026, § 2º, CPC, não pode subsistir, quando ausente o contexto manifestamente protelatório.



    (VvP) APELAÇAO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇAO JUDICIAL - IMPOSSIBILDADE DE ACESSO AOS AUTOS - CARGA REALIZADA PELA PARTE CONTRÁRIA - REPUBLICAÇÃO DA DECISÃO - CUMPRIMENTO TEMPESTIVO - ASTREINTES AFASTADAS. 1. Não há que se falar em condenação da parte ao pagamento de astreintes, nas hipóteses em que há o cumprimento da determinação judicial de forma tempestiva. 2. Somente é cabível a aplicação de multa quando os embargos de declaração são manifestamente protelatórios.



    (Vv) Reconhecida obrigação de fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, como a cominação de multa. Inteligência do artigo 536 do CPC.” (e-doc. 23, p. 6).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 28).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. XXXVI, e 93, inc. IX, da Constituição da República (CRFB).



    3.1. Argumenta que “os pontos suscitados em sede de embargos de declaração eram capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Entretanto, preferiu o D. Juízo ignorá-los, limitando-se a parafrasear o disposto no art. 1.022 do CPC, sem explicar sua relação com a causa, simplesmente afirmando inexistirem vícios, e invocando motivos que se prestariam a fundamentar qualquer outra decisão” (e-doc. 37, p. 10).



    3.2. Alega que “não houve qualquer nulidade eis que nenhum prejuízo ocorreu já que a Recorrida deixou claro nos autos de forma direta e inquestionável que ficou ciente da majoração da multa, apegando-se ao formalismo para perpetuar o descumprimento da obrigação assumida em acordo” (e-doc. 37, p. 12).



    3.3. Pede o “provimento ao presente recurso para declarar válida a majorações da astreinte já que da decisão que a fixou e majorou a recorrida restou plenamente ciente diante dos inúmeros atos praticados pela mesma no decorrer do feito (Corno retro destacado - inclusive transcrevendo o conteúdo dos despachos), preferindo-se manter-se inerte e não cumprindo a obrigação por mais de 5 anos, praticando atos que beiram ao assédio processual e, para tanto, ordenar à recorrida que pague a multa fixada, como apurada às fi. 289/290, no valor de R$ 550.000,00, não impugnada em seu valor a qualquer tempo, devidamente atualizada monetariamente, cujo depósito já fora efetivado às fl. 302, invertendo-se os ônus da sucumbência e fixados os honorários advocatícios sobre o valor executado” (e-doc. 37, p. 14).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela necessidade de reexame do conjunto fático-probatório:



    “(...) impróspero o extraordinário, visto que eventual ofensa à Constituição Federal não seria direta, como exige a jurisprudência da mais alta corte, mas por via reflexa, tendo de permeio dispositivos infraconstitucionais que teriam de ser primeiramente agredidos para que se chegasse à vulneração do Texto Maior, bem como reelaboração da moldura fática. (...)” (e-doc. 45, p. 2).



    5. O agravante argumenta que “a violação direta à constituição é manifesta, não podendo prevalecer a v. decisão agravada ao firma o entendimento de que eventual violação seria reflexa” (e-doc. 50, p. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Na peça de agravo, interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recorrente reitera as razões do recurso, sem impugnar o fundamento da decisão agravada da necessidade de reexame de fatos e provas, a cujo fundamento sequer faz alguma referência. (e doc. 50).



    7.1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático.



    7.2. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos: 



    CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    7.3. Nesse sentido, cito precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários.”



    (ARE nº 1.453.482-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 12/12/2023, p. 14/12/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO: DISCUSSÃO SOBRE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal a quo, com fundamento em análise do contrato de plano de saúde, reconheceu que o aumento previsto por mudança de faixa etária é desarrazoado. Incidência, ainda, do enunciado nº 454 da Súmula do STF. 3. Ao Supremo Tribunal Federal cabe, apenas, a discussão referente à guarda da Constituição da República, e não análise de suposta ofensa à legislação infraconstitucional. 4. Cumpre à parte agravante impugnar de modo suficiente os fundamentos da decisão agravada. Diante da mera reiteração dos argumentos anteriormente apresentados, incide o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.941-AgR/ES, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/05/2023, p. 16/05/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. ARE 1450220 / SP 5 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021). 



    8. Ademais, no recurso extraordinário interposto, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada.



    8.1. Vejamos os argumentos do recorrente quanto à Repercussão Geral:



    “1 — PRELIMINAR DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    Permissa venia, o v. decisão merece reforma,já que viola frontalmente norma constitucional expressa, em questão de repercussão geral, relevante do ponto de vista econômico. bem como do ponto de vista político, social e jurídico, que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. 



    A r. decisão recorrida proferiu a seguinte ementa: (...)



    Após sua introdução na sistemática recursal. vários autores lecionam sobre seu o significado. De tudo o que afirmam, infere-se que tem repercussão geral o que transcende o interesse estrito e subjetivo das partes na solução judicial. 



    Assim, um feito será de repercussão geral quando o seu desfecho extrapola o interesse dos nele envolvidos, afetando outras pessoas, cujos interesses, sob o crivo judicial, poderá ter igual solução. 



    A propósito. os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina, Teresa Arruda Alvim Wambier, e Luiz Rodrigues Wambier, endossados por Fredie Didier Júnior. em Breves comentários à nova sistemática processual civil, 3ª ed. São Paulo: RT, 2005. p. 104: (...)



    No caso presente, insurge-se a Recorrente em face de decisão do Juízo a quo, que manteve decisão no sentido de que o cumprimento da obrigação somente após a declaração de nulidade da intimação está correto, mesmo tendo vários comprovantes desta ciência em data anterior, inclusive expressos, o que afastaria a nulidade que foi declarada. 



    D.m.v., o objetivo da intimação é dar publicidade, assim, se a parte demonstra e afirma de forma expressa que teve ciência do conteúdo da publicação, inclusive transcrevendo o seu conteúdo, o objetivo foi alcançado, não havendo que se falar em efeitos da nulidade da publicação. 



    Centenas de processos que incorrem na referida hipótese, e ainda não apreciados pelo STF ou mesmo pelo STJ, vão sujeitar-se ao mesmo tratamento que, data maxima venia, constitui, ‘perigoso e relevante precedente’, que viola ostensivamente o princípio da legalidade, assegurado na Constituição da República de 1988, com o que a decisão que;for proferida neste recurso terá repercussão geral, transcendendo destes autos, de modo ase aplicar a todos processos em igual situação, em curso no STF. 



    (...)



    Dessa forma, embora amanhã, se julgados todos os processos em que tal inconstitucional exigência tenha sido feita, o certo é que. no momento. a crise processual, instalada com o retro citado entendimento, forceja a adoção no STF de solução que estanque a violação que se comete contra os direitos fundamentais. 



    A repercussão geral, portanto, é patente in casu, dada instabilidade e insegurança une esse tino de decisão prolatada gera em todo o sistema jurídico e social vigente, atingindo não só as partes dos autos como também toda a sociedade, afetando, inclusive e principalmente, toda a economia do país, afugentando investimentos e a realização de negócios jurídicos. 



    (...)



    Diante disso, transcendendo a questão da causa o direito subjetivo das partes e estando demonstrada a repercussão geral ‘in concreto’, o presente Recurso Extraordinário merece conhecimento para se apreciar o mérito recursal.” (e-doc. 37, p. 2-6).



    8.2. O preenchimento desse requisito, efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral, sem a devida fundamentação, não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator